Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Janaína Nuccia do Prado Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Iron Nunes de Sousa, indeferira o pedido de autorização de venda, a terceiro que manifestara interesse na aquisição, de um dos imóveis que compõe o monte partilhável e cujo leilão ocorrerá, em segunda chamada, na data de 09/08/2024, em decorrência de penhora determinada no bojo da execução de título executivo extrajudicial movida em desfavor do espólio para a satisfação de dívidas condominiais (autos no 0714631-46.2018.8.07.0020). Segundo o provimento guerreado, a interferência do Juízo sucessório no leilão determinado pelo Juízo do executivo somente afigurar-se-ia possível caso houvesse o depósito da integralidade do valor de avaliação do imóvel (R$235.000,00, duzentos e trinta e cinco mil reais). Asseverara a eminente julgadora que a proposta de alienação direta pelo valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondente a apenas 76% (setenta e seis por cento) do valor de avaliação, não se afigura razoável ou mesmo passível de figurar como óbice à venda em hasta pública no executivo. Frisara, ademais, que a pretensão dos herdeiros deveria ter sido deduzida nos próprios autos executórios, pois somente o Juízo do executivo poderia decidir sobre a hasta pública já iniciada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a autorização para que proceda à venda do imóvel, de conformidade com a proposta apresentada e aceita por todos os herdeiros maiores e capazes, e, alfim, a ratificação da medida liminar com a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a autorização à venda do imóvel situado na C-07, Lote 16, Apartamento 106, Taguatinga/DF, destinara-se à remição da dívida nos autos executivos no 0714631-46.2018.8.07.0020 e ao impedimento de consecução do leilão do imóvel a ser alienado. Pontuara que, em determinada cláusula contratual, consta a obrigação de o interessado em adquirir o imóvel depositar o montante atualizado da dívida perseguida no executivo nomeado nos próprios autos da execução, tudo com o fito de remir a dívida e extinguir a cobrança. Destacara que a iminência do leilão fora mencionada tão somente para solicitar urgência na apreciação da autorização que postula, não havendo que se falar em pleito algum volvido à suspensão da hasta pública promovida por Juízo diverso. Aduzira que, nessa toada, o decisório desafiado configura julgado extra petita, porquanto apreciara questão diversa da que lhe fora submetida. Realçara que, com a autorização de venda do imóvel, reforçando ter sido esse o único pedido deduzido, o Juízo da sucessão apenas autorizaria que a dívida fosse paga com recursos do comprador, redundando na hipótese de o próprio Juízo da execução, ao receber o depósito integral do valor da dívida executada, suspender o leilão. Enfatizara que o Juízo a quo promovera miscelânia indevida quanto aos institutos da remição e da adjudicação, uma vez que, enquanto o primeiro destina-se ao devedor, o derradeiro é volvido ao credor. Afirmara que a adjudicação é forma de aquisição originária e que somente nessa hipótese é que exige-se o depósito do valor integral da avaliação (CPC, art. 825, I, c/c art. 876), não ocorrendo o mesmo com a remição, em que é exigido apenas o valor integral da dívida perseguida (CPC, art. 826). Pontificara que, sob essa ótica, a partir do produto da venda do imóvel inventariado, acaso autorizada, o espólio, que figura como executado nos autos executivos no 0714631-46.2018.8.07.0020, adimpliria a integralidade da dívida que aflige o ente despersonalizado. Ressaltara que o fato de a sentença extintiva ser proferida pelo Juízo do executivo não elide a necessidade da obtenção de autorização pelo Juízo sucessório para que possa se proceder à alienação do bem (CPC, art. 619, I), o que somente indiretamente resulta em autorização para o pagamento do débito. Sustentara que, diante dessa moldura, restam preservadas as competências de cada Juízo, pois ao Juízo do inventário compete a autorização da venda e ao Juízo da Execução, verificando o adimplemento integral, incumbe a determinação da suspensão do leilão e a extinção do processo pelo pagamento do débito. Rememorara, alfim, que o impedimento do leilão ainda é possível, porquanto, consoante jurisprudência sedimentada, a irreversibilidade do leilão só ocorre após a assinatura do auto de arrematação pelo Juízo, e, tendo em vista que a segunda hasta ocorrerá em 09/08/2024, há a probabilidade de que eventual lance só seja objeto de homologação após tal marco. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Janaína Nuccia do Prado Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Iron Nunes de Sousa, indeferira o pedido de autorização de venda, a terceiro que manifestara interesse na aquisição, de um dos imóveis que compõe o monte partilhável e cujo leilão ocorrerá, em segunda chamada, na data de 09/08/2024, em decorrência de penhora determinada no bojo da execução de título executivo extrajudicial movida em desfavor do espólio para a satisfação de dívidas condominiais (autos no 0714631-46.2018.8.07.0020). Segundo o provimento guerreado, a interferência do Juízo sucessório no leilão determinado pelo Juízo do executivo somente afigurar-se-ia possível caso houvesse o depósito da integralidade do valor de avaliação do imóvel (R$235.000,00, duzentos e trinta e cinco mil reais). Asseverara a eminente julgadora que a proposta de alienação direta pelo valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondente a apenas 76% (setenta e seis por cento) do valor de avaliação, não se afigura razoável ou mesmo passível de figurar como óbice à venda em hasta pública no executivo. Frisara, ademais, que a pretensão dos herdeiros deveria ter sido deduzida nos próprios autos executórios, pois somente o Juízo do executivo poderia decidir sobre a hasta pública já iniciada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a autorização para que proceda à venda do imóvel, de conformidade com a proposta apresentada e aceita por todos os herdeiros maiores e capazes, e, alfim, a ratificação da medida liminar com a definitiva desconstituição do decisório arrostado. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, nada obstante a submissão do imóvel a hasta pública ter sido determinada por Juízo diverso, ser autorizada, no curso do processo de inventário e antes da conclusão da alienação e assinatura do auto de arrematação, a alienação direta do bem sobre o qual incide penhora, com o fito de remir a dívida nos autos executivos (CPC, art. 826). Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. De início, consoante se afere do estampado no artigo 619, I, do estatuto processual, sobeja inexorável que a alienação dos bens inventariados demanda a oitiva dos interessados e a autorização do Juízo do inventário. No caso, do cotejo dos autos na origem sobreleva a constatação de que todos os herdeiros, que são maiores e capazes, anuíram com a alienação do imóvel situado na C-07, Lote 16, Apartamento 106, Taguatinga/DF, que integra o monte partilhável. Todavia, não houvera a anuência do Juízo a quo com o pedido de autorização para a venda do bem, consoante se afere do decisório[1] ora desafiado, verbis: “(...) Petição ID 204519588: JANAINA e FABIO apresentam proposta para aquisição do imóvel que foi levado à leilão, pelo valor de R$ 180.000,00, deduzidas as despesas (dívida de condomínio e IPTU) e a comissão de corretagem de 6%, com o depósito do remanescente. Petição ID 204847927: NATHALIA concorda. Petição ID 205208137: ALMERINDA concorda. Petição ID 206033602: IRON FILHO concorda. Petição ID 206620521: JANAINA e FABIO requerem autorização para venda do imóvel. Passo a decidir. Para que este juízo pudesse interferir no leilão determinado nos autos do processo 0714631-46.2018.8.07.0020, oriundo da 2a Vara Cível de Águas Claras, seria necessário que fosse depositado o valor da integralidade da avaliação no importe de R$ 235.000,00. Assim, a proposta de venda pelo valor de R$ 180.000,00, que importa em apenas 76% do valor da avaliação, não se mostra razoável nem tem o condão de impedir a venda em hasta pública no outro processo. Ademais, a pretensão dos herdeiros deve ser apresentada nos próprios autos da execução, o qual tem o poder de decidir sobre a questão da hasta pública. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão do leilão e de autorização de venda do imóvel neste processo. Cumpra-se o já determinado no ID 202634238. (...)” Da análise da decisão e da pretensão deduzida pela agravante nota-se que o provimento judicial guerreado não merece reparo no tocante ao indeferimento da obtenção para a autorização de venda ao possível comprador que manifestara interesse na aquisição do imóvel. E o decidido, ao invés do defendido, não incorrera em julgamento à margem do postulado nem amalgamara institutos diversos como a remição ou a adjudicação. Em verdade, o que visa a agravante, e os outros herdeiros, é interceder na expropriação forçada do imóvel cuja alienação pretendera quando a hasta do bem já se iniciara em autos diversos. Conquanto necessária, a autorização para disposição do bem integrante do monte não poderia simplesmente ser exarada pelo Juízo sucessório sem que, anteriormente, qualquer pleito de sobrestamento do leilão tivesse sido deduzido perante o Juízo da execução, que fora o responsável por deflagrar a hasta pública volvida à venda do imóvel. O postulado, ainda que via oblíqua, visa simplesmente suspender e obstar a expropriação. Nota-se que, ao conjecturar-se acerca dos efeitos produzidos por eventual autorização nos moldes requestados, à míngua de qualquer determinação de suspensão do leilão judicial pelo Juízo da execução, chegar-se-ia à situação em que, munidos da chancela do juízo do inventário, os herdeiros procederiam a venda de bem cuja hasta pública fora determinada e em relação à qual o próprio Juízo que a determinara seria tolhido de apreciar a possibilidade de suspensão para que o negócio jurídico pretendido fosse perfectibilizado. Ou seja, o itinerário seguido pela agravante mostrara-se inviável ao desiderato que perseguira, descerrando a inviabilidade de que a autorização seja emitida pelo Juízo da sucessão sem que antes o Juízo da execução proceda à suspensão do leilão. Consoante assinalado, conquanto não tenha postulado diretamente, o efeito prático da emissão da autorização de venda redundaria na indevida interseção do Juízo do inventário em ato determinado pelo Juízo do executivo. Deveria a agravante, portanto, levar ao conhecimento do Juízo da execução os argumentos atinentes à venda do bem ao potencial comprador que apresentara a proposta de aquisição, para que, somente após eventual suspensão do leilão, postulasse a autorização do Juízo do inventário para que a venda fosse concretizada. A inobservância dessa fórmula redundaria em ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV). Frise-se que, conquanto acertadamente pontue a agravante que a remição exige tão somente o pagamento ou a consignação da importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 826), referido instituto guarda relação exclusivamente com o processo de execução, pois envolve a expropriação de bens do executado, no caso, o espólio. Ademais, consoante afirmara a própria recorrente, a finalidade da venda consistiria em “(...) remir a dívida do processo 0714631-46.2018.8.07.0020 e impedir o leilão do imóvel alienado”[2] (grifo nosso). Sob essa perspectiva, à exceção da autorização como pressuposto para a venda de um bem inventariado (CPC, art. 619, I), o Juízo do inventário não exerce qualquer ingerência quanto ao processo de execução e o leilão nele ordenado. E a autorização almejada, relembre-se, não pode ser manejada como forma de obstar a disposição forçada do bem. Outrossim, o fato de a minuta do contrato de compra e venda conter cláusula que imputa ao comprador a obrigação de proceder ao depósito da dívida executada no bojo dos autos 0714631-46.2018.8.07.0020 não elide o fato de que a competência para a apreciação de questões afetas à remição e ao leilão é do Juízo em que transita o executivo. Aliás, defronte aludida proposta, o promissário comprador pode viabilizar a realização do débito em execução em aludido processo pelo espólio, ensejando a remição da obrigação, passando a deter a condição de credor da universalidade. Essa a fórmula adequada para obtenção do resultado almejado sem atropelo das garantias inerentes ao devido processo legal e à segurança jurídica, e não a almejada. Alfim, impende frisar novamente que, diferentemente do aventado pela agravante, a decisão não resolvera pretensão diversa da postulada na origem. O fato de ter havido menção ao indeferimento de suspensão do leilão não descerra incursão do julgado em excesso por configurar julgamento ultra petita. Em verdade, a despeito dessa referência, o que houvera fora o indeferimento da alienação pretendida, deduzida com o viso de ser obstada a realização do leiloamento aprazado, conforme pontuado acima. Essa a exata tradução do decidido, obstando que seja desqualificado sob aludida ótica. Essa inferência, aliás, ressoa indelével, tanto que a própria agravante invoca o aprazamento da segunda hasta como apto a conferir urgência no exame do pedido que deduzira visando consumar o negócio que envolve o imóvel nomeado. Para tanto, conforme assinalado, deve valer-se da fórmula própria para prevenir a alienação. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 206620332, fls. 1331/1332, dos autos originários. [2] Agravo de instrumento de ID 62550573, fl. 03 (p. 02).